Tribunal: TJMT
Processo: 1027394-42.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027394-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA AVILA DE SOUZA - CPF: 992.079.582-87 (RECORRENTE), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), RAQUEL DE SOUZA LEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 049.969.529-11 (RECORRENTE), LUDMILA SILVA BORGES AZEVEDO - CPF: 033.305.421-01 (RECORRIDO), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.

NULIDADE DASENTENÇA.

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
REPETIÇÃO DE INDÉBIT
O.

INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ DA PARTE DEMANDANTE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

declaração
de
hipossuficiência

alegada
no
recurso
pela
parte

recorrente
,
corroborada

pelos

documentos

encartados
junto
ao
ID 238771152/P
Je2 e ID 260294668/PJe2, e
inexistindo

provas

em

sentido

contrário
,
trazidas

pelas

partes

recorridas
,
nem

mesmo

hábeis a fragilizar a presunção da veracidade da declaração de insuficiência de recursos

financeiros
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefí
cio
da
gratuidade
.
Justiça

gratuita

mantida
.

2.
Nulidade de atos processuais.

Quando
a
sentença

apresenta
as
razões

jurídicas
e
fáticas
do
convencimento
do
juízo
,
não

há

nulidade
(N.U 1052183-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS
BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/02/2025,
publicado
no DJE 21/02/
2025 e N.U 1031472-21.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/02/2025,
publicado
no DJE 21/02/2025). Na
hipótese
dos autos,
a

instância
de
origem

fundamentou

suficientemente
as
razões
de
seu

convencimento
para o
indeferimento
do
pedido

contraposto

formulado
pela
parte

reclamada
,
expondo
que
não

foi

evidenciada
a
má-fé
das
partes

reclamantes
,
assim

como

não

houve
o
pagamento

indevido
pela
parte

reclamada
.
Preliminar

rejeitada
.

3.
Repetição

de
indébito
.

Aquele
que
demandar

por

dívida

já

paga
,
ficará

obrigado
a
restituir

em
dobro a
respectiva

quantia
,
todavia
,
desde
que
comprovada
a
má-fé
da
parte

demandante
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.095.187/MG, relator
Ministro
Marco
Buzzi
,
Quarta

Turma
,
julg
ado

em
27/3/2023,
DJe
de 31/3/2023;
AgInt
no
REsp
n. 1.520.787/SP, relator
Ministro
Raul
Araújo
,
Quarta

Turma
,
julgado

em
14/11/2022,
DJe
de 30/11/2022; e
AgInt
no
AREsp
n. 1.752.351/SC,
relatora

Ministra
Maria Isabel
Gallotti
,
Quarta

Turma
,
julgado

em
21/
6/2021,
DJe
de 24/6/2021). No
caso

concreto
, nota-se que
houve

a

expressa

concordância

pelas

partes

reclamantes

acerca do pagamento da parcela do mês de setembro
/2022
realizado
pela
parte

reclamada
, o que
evidencia
a
conduta
de boa-
fé
das
recorridas
.

4. Va
le
destacar
que as
partes

reclamantes

juntaram

devidamente

os

comprovantes
de
pagamentos

realizados
pela
reclamada
,
decorrentes
da
dissolução
de
sociedade
,
tendo

ainda

justificado
que
a

inclusão
do
respectivo

mês
de
setembro
/2022 entre as
dívidas

cobradas

nesta

ação

ocorreu

em

razão
da
não

constatação do envio do comprovante de pagamento da aludida

parcela
,
porquanto

foi

encaminhado
com outros
anexos
e
em
e-mail que
quase

não

utiliza
.
Ademais
, vale
destacar
que,
como

pontuado
pela
instância
de
origem
, "
o va
lor
não

foi

pago

indevidamente
[pela
reclamada
],
bem

como

não

vislumbro

má-fé

por

parte das Reclamantes que justifiquem o acolhimento do referido

pleito
".
Destarte
,
deve

ser

mantido
o
indeferimento
do
pedido

contraposto
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1027394-42.2024.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LUDMILA SILVA BORGES AZEVEDO

Recorridas
:
JESSICA AVILA DE SOUZA e RAQUEL DE SOUZA LEMOS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RAQUEL DE
SOUZA LEMOS DE OLIVEIRA e JESSICA AVILA DE SOUZA
ajuizaram

reclamação

em

face
de LUDMILA SILVA BORGES AZEVEDO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos
, etc...
Trata
-se de
ação
de
cobrança
c/c
danos

morais
,
proposta

por
JESSICA AVI
LA DE SOUZA e RAQUEL DE SOUZA LEMOS DE OLIVEIRA contra LUDMILA SILVA BORGES AZEVEDO,
objetivando
a
condenação
da
parte

promovida

ao

pagamento
de R$ 10.290,10 (
dez
mil
duzentos
e
noventa

reais
e
dez
centavos) e
danos

morais
.
Relatam
que
em

razão
de
dissoluç
ão
de
sociedade

empresarial
, a
Reclamada
era
responsável

pelos

pagamentos
das
cotas

sociais
que
pertenciam

às

Requerentes
,
contudo
,
deixou
de
realizar
o
pagamento
das
parcelas

referentes

aos

meses
de
Setembro
de 2022, no valor de R$ 2.000,00 (
dois
mil
reai
s
), Janeiro de 2024, no valor de R$ 2.000,00 (
dois
mil
reais
),
Fevereiro
de 2024, no valor de R$ 2.000,00 (
dois
mil
reais
),
Março
de 2024, no valor de R$ 2.000,00 (
dois
mil
reais
) e Abril de 2024, no valor de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos

reais
).
Não

houve

pedido

liminar
.
A
parte

promovida

apresentou

defesa

argumentando
que de
fato

está

inadimplente
com as
parcelas
dos
meses
de
janeiro
de 2024, no valor de R$ 2.000
,00
;
fevereiro
de 2024, no valor de R$ 2.000,00,
março
, de 2024, no valor de R$ 2.000,00 e
abr
il
de 2024, no valor de R$ 1.500,00.
Narra

ter

realizado
o
pagamento
da
parcela

referente
a
setembro
de 2022, no valor de
R$ 2.000,00
em
01/09/2022,
trazendo

aos
autos
comprovante
de
pagamento
.

As
Reclamantes

apresentaram

impugnação
a
contestação
,
reconhec
endo
o
pagamento
da
parcela

referente
a
setembro
de 2022,
ratificando

os

demais

termos
da
inicial

quando
as
cobranças
dos
meses
de
janeiro

à

abril
de 2024.
É a
suma
do
essencial
.
Inicialmente
,
destaca
-se que a
matéria
é
exclusivamente
de
direito
, o que
aut
oriza
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355, I, do
Código
de
Processo
Civil. O
mérito
da
presente

ação
se
refere

ao

pleito
de
recebimento
de
quantia

não

pagos
pela
parte

promovida
.
Compulsando

os
autos e
analisando
a
prova

produzida
,
ve
rifica
-se que
não

houve a juntada de provas que comprovem o pagamento das parcelas

referentes

aos

meses
de
janeiro

a

abril
de 2024,
como

reconhecido

também
pela
Requerida
.
Portanto
, a
dívida

referente

aos

meses
de
janeiro
de 2024, no valor de R$ 2.000
,00
;
fevereiro
de 2024, no valor de R$ 2.000,00,
março
, de 2024, no valor de R$ 2.000,00 e
abril
de 2024, no valor de R$ 1.500,00, é
devida
. No que
diz

respeito

ao

pedido
de
danos

morais

melhor

sorte

não

acompanha
as
requerentes
,
uma

vez
que
como
é
cediço
que p
ara a
indenização

por

danos

morais
,
pressupõe

importante

ofensa
à
honra
, à
imagem
do
indivíduo
, que
lhe

acarrete

considerável
e
injusto

sofrimento
, de
modo
que,
por

não

haver

dano
patrimonial
propriamente

dito
,
repara
-se
financeiramente
o
sofrimento
,
abalo
à
reputação

ou

transtornos

relevantes
que eventual
ato

ilícito

tenha

causado
, o que
não

restou

demonstrado

nos
autos.
Destaco

ainda
que
segundo
a
melhor

doutrina
o
mero

dissabor
,
aborrecimento
,
mágoa
,
irritação

ou

sensibilidade

exacerbada

estão
fora da
ór
bita
do
dano
moral,
porquanto
,
além
de
fazerem

parte
da
normalidade
do
nosso

dia
a
dia
, no
trabalho
, no
trânsito
, entre amigos e
até
no
ambiente
familiar,
tais

situações

não

são

intensas
e
duradouras
, a
ponto
de romper o
equilíbrio

psicológico
do
indivíduo
.
Se
assim

não
se
entender
,
acabaremos

por

banalizar
o
dano
moral,
ensejando

ações

judiciais

em

busca
de
indenizações

pelos

mais

triviais

aborrecimentos
.

Nesse

sentido
: EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSES
SORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA.

PRELIMINARES.

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE.

AFASTADAS.

MÉRITO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
FINANCIAMENTO.

INTERMEDIAÇÃO.

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA.

REDUÇÃO/QUITAÇÃO DAS PARCELAS CONTRATUAIS.
PROMES
SA DE FATO DE TERCEIRO.
OBRIGAÇÃO DE RESULTADO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
RESCISÃO.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Existindo

contra to de prestação de serviços de assessoria e consultoria

jurídica
e
financeira
, que
objetiva
a
viabilização
de
negociação
de
dívida

na
via extrajudicial e judicial,
incumbe
à
empresa

contratada

adotar
as
medidas

cabíveis
para o
cumprimento
da
obrigação

assu
mida
.
2- A

inexistência
de
prova
de que
tenham

sido

promovidas

negociações

extrajudiciais

perante
o
agente

financeiro
,
tem
-se
por

caracterizado
o
descumprimento
da
obrigação

assumida

em

contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria
,
objetiv
ando
a
redução
/
quitação
do valor de
parcelas
de
financiamento
de
veículo
. 3- O
inadimplemento

contratual

por

parte
da
empresa

Recorrida

constitui causa apta a justificar a rescisão do contrato

objeto
da
lide
, com o
retorno
das
partes

ao
status quo ante,
im
pondo
a
devolução
do valor
pago
, de
modo
integral e
imediato
,
sem

direito
a
retenção
de
multa
. 4- O simples
descumprimento

contratual
,
em

regra
,
não

dá

ensejo

ao

dano
moral,
muito

embora

seja
causa de
dissabor

ou

aborrecimentos
,
uma

vez
que
o

Recorrente
, l
ivre e
espontaneamente
,
contratou
a
empresa

Recorrida
para
renegociar

os

valores
do
contrato
de
financiamento
,
ciente
de que a
suspensão
do
pagamento
das
prestações
da
dívida
com o banco
credor

poderia

resultar

restrições

ao

crédito

ou

busca
e
apreensão
,
n
ão

há

como

lhe

ser

assegurado
o
direito
à
indenização

por

dano
moral. 5-
Somente
se
configura

hipótese

ensejadora
de
dano
moral
a

exposição
do
consumidor
a
situação

humilhante
,
angústia
e
transtornos

exacerbados

ou

quando

há

ofensa
à
honra
, à
imagem

ou

qua
lquer
dos
direitos

personalíssimos

tutelados
no
artigo
5.º V e X da CRFB/88.
(N.U 1031004-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024).
Com
relação

ao

pedido

contraposto

formulado
pela
Requerida
,
tenho
que
não

merece

prosperar
,
uma

vez
que
o
valor
não

foi

pago

indevidamente
,
bem

como

não

vislumbro

má-fé

por

parte das Reclamantes que justifiquem o acolhimento do referido

pleito
.
Pelo

exposto
,
proponho
JULGAR PAR
CIALMENTE PROCEDENTE a
presente

ação
para
condenar
a
parte

promovida
a
pagar
à
parte

promovente
a
quantia
de R$ 7.500,00 (
sete
mil e
quinhentos

reais
), a
ser

corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE, e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitali
zação
, a
partir
do
vencimento
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.
Julgo

improcedente
o
pedido

contraposto

formulado
pela
Reclamada
.

Sem

custas
e
sem

honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, da Lei nº 9.099/95.
Submeto
o
presente
PROJETO DE SENTENÇA à
apreciação
da
Excelentíssima

Senhora

Doutora

Juíza
de
Direito
do 4º
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá, para fins de
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da Lei nº 9.099/95. Brenda
Paiter

Boscardin

Zaina

Juíza

Leiga

Vistos
,
minuta

revisada
e
analisada
. HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art.
40 da Lei 9.099/95 e art.

8º,
parágrafo

único
da Lei
Complementar

Estadual
nº 270/2007.

Cuiabá, data
registrada
no
sistema
.

GLENDA MOREIRA BORGES
Juíza
de
Direito
".

O
Rec
urso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Arguiu

nulidade
da
sentença

em

razão da ausência de fundamentação do indeferimento do pedido

contraposto
. No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que
houve
a
cobrança

dívida

já

paga

pelas

partes

reclamante
,

razão pela qual é devida a restituição da respectiva

quantia

em

dobro
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
o
pedido

contraposto
.

Nas

contrarrazões
, as
partes

recorridas

impugnaram
a
gratuidade
da
justiça
e, no
demais
,
contrapuseram
as
ra
zões

recursais

requerendo
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025